Tribunal: STF
Processo: HC 244559
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de C. O. de L. contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.347.008/ PR (doc. 29, pp. 139-148).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Na origem, trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra C. O. de L. objetivando a condenação do réu pela prática da conduta descrita no art. 217-A [estupro de vulnerável], c/c o 226 [a pena é aumentada], II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], ambos do CP.



    Na sentença, julgou-se procedente o pedido para condenar o réu à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. (doc. 29, pp. 142-143 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Sendo assim, pugna-se pena análise da concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e do art. 654, §2º, do CPP, em razão da ausência de defesa técnica formulada na resposta à acusação no mov. 45.1 dos Autos Ação Penal n. 0000880-23.2018.8.16.0007/PR que tramitaram na Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR, na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na 5ª Turma e na Corte Especial do Superior Tribunal d Justiça, por ser esta manifestação defensiva genérica, abstrata, impessoal, formal, contemplativa, que conduz à ausência de defesa técnica, pois deixou de especificar as provas que pretendia produzir, sendo incapaz de rebater os argumentos da exordial acusatória formulada pelo Ministério Público do Estado do Paraná e nem de indicar ou demonstrar quaisquer elementos probatórios que afastassem a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade, para que ocorre a admissão, produção e valoração probatória defensiva em conjunto com as provas pretendias e formuladas pela acusação. (doc. 1, pp. 123-124).  



    Ao final, requerem:  



    a) o recebimento, processamento e julgamento do presente Habeas Corpus neste Supremo Tribunal Federal, com a aplicação do direito à espécie;



    b) a concessão da presente medida liminar em Habeas Corpus para que o Paciente Cleverson Ortiz de Lima seja mantido em liberdade até o julgamento colegiado e definitivo sobre o mérito do presente habeas corpus, pelos fatos e fundamentos jurídicos acima expostos;



    c) a concessão da ordem de habeas corpus com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 c/c art. 648, inciso VI, do CPP, para que seja anulado o processo criminal a partir do oferecimento da resposta à acusação oriundo dos Autos da Ação Penal n. 0000880-23.2018.8.16.0007/PR que tramitaram na Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR e que fora julgada em sede apelação Criminal pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na 5ª Turma e na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em razão de a resposta à acusação formulada no mov. 45.1 dos Autos da Ação Penal n. 0000880-23.2018.8.16.0007/PR pela então defesa técnica do Paciente Cleverson Ortiz de Lima se mostrar contemplativa, genérica, abstrata, impessoal, equivalendo na prática a uma total ausência de defesa, importando em violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, art. 133, da CF/88, art. 261, caput e parágrafo único, do CPP, art. 396-A, do CPP, na Súmula 523/STF e na jurisprudência do STF;



    c.1) caso seja concedida a ordem de habeas corpus, tal como requerido no item anterior, que o processo criminal seja renovado a partir de nova resposta à acusação, nos termos do art. 652 do CPP;



    d) que sejam juntados aos presentes Autos de Habeas Corpus os seguintes documentos, a fim de instrução do presente writ constitucional:



    d.1) a Cédula de Identidade (RG) e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Paciente Cleverson Ortiz de Lima;



    d.2) o comprovante de residência do Paciente Cleverson Ortiz de Lima;



    d.3) a denúncia realizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em desfavor do Paciente Cleverson Ortiz de Lima contida no mov. 8.20 dos Autos de Ação Penal n. 0000880- 23.2018.16.0007/PR;



    d.4) O recebimento da denúncia pelo Juízo de Direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR contido no mov. 15.1 Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.5) A resposta à acusação formulada pela então defesa técnica do Paciente Cleverson Ortiz de Lima no mov. 45.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.6) a decisão do Juízo de Direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR sobre a absolvição sumária no mov. 49.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.7) as alegações finais do Ministério Público do Estado do Paraná no mov. 143.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880- 23.2018.16.0007/PR;



    d.8) as alegações finais defensivas no mov. 150.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.9) a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR no 152.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880- 23.2018.16.0007/PR;



    d.10) a manifestação do Ministério Público do Estado do Paraná no mov. 156.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880- 23.2018.16.0007/PR;



    d.11) o substabelecimento da defesa técnica para outra defesa técnica no mov. 161.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.12) a interposição do recurso de Apelação Criminal pelo Paciente Cleverson Ortiz de Lima no mov. 163.2 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.13) a admissibilidade da apelação criminal realizada pelo Juízo de Direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR no mov. 156.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.14) a interposição do recurso de apelação criminal pela defesa do Paciente Cleverson Ortiz de Lima no mov. 173.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.15) as contrarrazões à apelação criminal oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná no mov. 176.1 dos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.16) a distribuição da apelação criminal à 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no mov. 5.1 dos Autos de Apelação Criminal nos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.17) o despacho do Desembargador Relator Marcus Vinícius de Lacerda Costa no mov. 12.1 dos Autos de Apelação Criminal nos Autos de Ação Penal n. 0000880- 23.2018.16.0007/PR;



    d.18) a manifestação do Ministério Público do Estado do Paraná no mov. 15.1 dos Autos de Apelação Criminal nos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.19) a elaboração do Relatório do Desembargador Relator Marcus Vinícius de Lacerda Costa e o pedido de inclusão do feito em pauta no mov. 23.1 dos Autos de Apelação Criminal nos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.20) o acórdão penal condenatório proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no mov. 35.1 dos Autos de Apelação Criminal nos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.16.0007/PR;



    d.21) o inteiro teor dos Autos de Ação Penal n. 0000880- 23.2018.8.16.0007/PR que tramitaram no 1º Grau de jurisdição, que foi a Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR;



    d.22) o inteiro teor dos Autos de Apelação Criminal na Ação Penal n. 0000880-23.2018.8.16.0007/PR que tramitaram na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;



    d.23) o inteiro dos Autos de Agravo Regimento no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.347.008/PR (2023/0142856-5) pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob a Relatoria do Eminente Ministro Og Fernandes.



    d.24) a juntada de certidão criminal negativa expedida pela Justiça Estadual de 1º grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;



    d.25) a juntada de certidão criminal negativa expedida pela Justiça Estadual de 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;



    d.26) a juntada de certidão criminal negativa expedida pela Justiça Federal do Paraná, Justiça Federal de Santa Catarina, Justiça Federal do Rio Grande do Sul e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).



    e) que com fundamento no art. 662 do Código de Processo Penal e no art. 191, inciso II, do Regimento Interno do STF (RISTF) sejam requisitadas informações à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre o Agravo Regimento no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.347.008/PR (2023/0142856-5);



    f) que com fundamento no art. 662 do Código de Processo Penal e no art. 191, inciso II, do Regimento Interno do STF (RISTF) sejam requisitadas informações à 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre o julgamento do AgRg no AREsp 2.347.008/PR (2023/0142856-5);



    g) que com fundamento no art. 662 do Código de Processo Penal e no art. 191, inciso II, do Regimento Interno do STF (RISTF) sejam requisitadas informações à 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre a Apelação Criminal nos Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.8.16.0007/PR;



    h) que com fundamento no art. 662 do Código de Processo Penal e no art. 191, inciso II, do Regimento Interno do STF (RISTF) sejam requisitadas informações à Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba-PR sobre os Autos de Ação Penal n. 0000880-23.2018.8.16.0007/PR;



    i) que seja dada vista dos presentes Autos de Habeas Corpus ao Ministério Público Federal (MPF) nos termos do art. 1º do DecretoLei 552/1969 para que possa oferecer parecer;



    j) que o presente processo de Habeas Corpus tramite em sigilo, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 234-B do CP;



    k) que no presente caso, sejam informados os Impetrantes com 5 (cinco) dias úteis da data do julgamento, para que um deles possa proferir a sustentação oral em Habeas Corpus, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/88 e na jurisprudência do STF. (doc. 1, pp. 124-129).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. ESTA CORTE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. I – Na origem, trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná objetivando a condenação do réu pela prática da conduta descrita no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do CP. II – Na sentença, julgou-se procedente o pedido para condenar o réu na pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial. A Quinta Turma não conheceu do agravo regimental. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente. III – Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. IV – Opostos novos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. V – Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. VI – Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à inadmissibilidade dos embargos de divergência, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão. VII – Quanto à matéria de mérito, não foi tratada no acórdão embargado, tendo em vista que o recurso não passou pelo juízo prévio de admissibilidade, por aplicação da Súmula n. 315/STJ. VIII – Embargos de declaração rejeitados. (doc. 29, pp. 139-140 – grifei).  



    Com efeito, a questão de mérito apresentada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso. III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator